Tribunal: TJDFT
Processo: 0722861-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel de propriedade do agravante.
2. A execução se desenvolve com base em duas regras que se somam em prestígio à proporcionalidade e à razoabilidade: ao tempo em que serve como instrumento para atender o interesse do credor, prima também pela eleição do meio menos oneroso ao devedor (CPC, artigos 513, caput, 797, 805, e 829, parte final). No entanto, é importante assentar que a menor gravosidade não está a favor do mau pagador, uma vez que não impossibilita a tomada de medidas de ordem executiva com base na onerosidade que, em tese, tais providências possam vir a produzir.
3. Não se deve falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade no caso dos autos, pois o parágrafo único do art. 805 do CPC determina que “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, o que, contudo, não foi observado pelo agravante de maneira razoável.
4. Não há supremacia de um princípio sobre os demais na principiologia do Direito. Certamente o princípio da menor onerosidade ao devedor precisa ser ponderado ao compasso do princípio da máxima utilidade da execução (art. 797, CPC). Além disso, é sabido que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não constitui parâmetro absoluto a ser seguido, mas não se pode desconsiderar que entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva, há de se encontrar, na lição de Daniel Amorim[1], “um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado”, trazendo o autor, inclusive, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, de um princípio sobre o outro. É o que a doutrina chama de execução equilibrada.
5. Na espécie, o devedor/agravante, ao impugnar a penhora efetivada sobre seu bem imóvel não apresenta ou demonstra a existência de outros meios capazes de satisfazerem a dívida exequenda de maneira efetiva e menos onerosa ao agravado. Logo, a proposição de substituição do bem penhorado precisa atender aos anseios do credor o que não ocorreu. Nem mesmo a desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida é capaz de impossibilitar a constrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
[1] AMORIM, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Editora Jus Podivm. 2016. Pág. 1277